Tribunal: TJDFT
Processo: 0735435-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, sustentando, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado.
2. Alega, para tanto, que haveria incompatibilidade na fundamentação ao se reconhecer a inconstitucionalidade da diferenciação entre candidatos civis e militares da PMDF quanto ao limite etário e, ao mesmo tempo, manter a aplicação do limite máximo de idade previsto no edital.
3. Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.335.806, bem como quanto à alegada violação ao art. 19, III, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) de vícios intrínsecos ao acórdão embargado, notadamente omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
III – RAZÕES DE DECIDIR
5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, consignando, em essência, que: (i) a exigência de limite etário em concurso público é, em regra, constitucional quando justificada pela natureza do cargo, nos termos da Súmula 683 do STF; e (ii) a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal refere-se especificamente à diferenciação de tratamento entre candidatos civis e militares da própria corporação, não implicando afastamento integral do requisito etário.
7. Não há contradição interna no julgado. A conclusão adotada decorre de raciocínio lógico e coerente: afasta-se a discriminação inconstitucional entre candidatos, mas preserva-se a regra geral de idade máxima aplicável indistintamente, em conformidade com a jurisprudência consolidada.
8. Também não se verifica omissão. O acórdão analisou os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e os princípios constitucionais invocados, ainda que em sentido diverso da pretensão do embargante.
9. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, quando a fundamentação adotada se mostra suficiente para o deslinde da causa, inexistindo violação ao art. 489, §1o, do CPC.
10. Evidencia-se, na realidade, que os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito da decisão, com pretensão de modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se presta a via eleita.
11. Os embargos declaratórios não constituem instrumento processual adequado para reexame da matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.
IV – DISPOSITIVO
12. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.